Tribunal: TJSP
Processo: 0001963-96.2013.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Cardoso. Extinção da execução em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Cardoso. Extinção da execução em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$724,34 para junho de 2013, com atualização pelo IPCA-E. Execução proposta no valor de R$170,48, portanto, abaixo do valor de alçada. Recurso não conhecido.